Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR INTERDITADO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA. DESPROVIDO. CAPACIDADE DA ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar pensão alimentícia em favor da parte autora em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, inclusive 1/3 de férias e 13o salário, deduzidos os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social).
2. Na espécie, a obrigação alimentar decorre do vínculo de parentesco (solidariedade familiar), por se tratar de filho maior acometido por doença mental incapacitante, sendo sua necessidade presumida, prorrogando-se o dever de sustento pelos genitores.
3. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
4. Diante das circunstâncias observadas, o genitor não possui condições financeiras de arcar exclusivamente com os gastos do autor, estes elevados, em facd de sua debilidade física e mental. Por outro lado, apesar da expressiva despesa da requerida com seu próprio tratamento de saúde, os valores atualmente percebidos por esta permitem contribuir com a obrigação alimentar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, sem que prejudique seu próprio sustento.
5. Recurso conhecido e desprovido.